Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-97.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007324-97.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 010.763.751-03 (RECORRENTE), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007324-97.2021.811.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Cleonice Pires do Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 78

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE 48 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPNSABILDIADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual a autora postula a reparação por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 6/2995600-0, de sua titularidade, localizada no distrito de Paredão Grande, no município de General Carneiro/MT, ocorrida em diversos episódios entre os dias 30/03/2021 a 01/04/2021 e também em 13/04/2021 a 14/04/2021,
permanecendo sem energia por período superior a 48 (quarenta e oito) horas
.

2.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, devido às intempéries climáticas que a região é acometida, bem assim da dificuldade de acesso à localidade, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a demonstração de excludente de sua responsabilidade.

3.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer.

4.

Insurgência apenas da empresa demandada, sustentado a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, bem como a ausência de provas quanto ao dano moral alegado, que constituiria mero desconforto, e pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

5.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

6.

Cabe acrescentar que a autora narra que chegou a permanecer por mais de
48 horas ininterruptas com os serviços suspensos
e o art. 362, V, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em imóveis situados em zona rural
.

7.

De sua vez, apesar de a concessionária de energia recorrente sustentar que os protocolos não fazem referência a UC da parte autora, a ré não nega o fato de que houve a suspensão dos serviços, alegando, inclusive, que as interrupções se deram por caso fortuito e força maior, no entanto, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar tais alegações.

8.

Além disso, também não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

9.

Importante destacar, ainda, que a empresa recorrente sequer nega que a região é acometida por constantes quedas de energia, apresentando, inclusive, portfólio a fim de ilustrar as dificuldades no referido distrito, sem, contudo, indicar medidas preventivas concretas, ou que não houve interrupção na forma narrada pela autora/recorrida.

10.

Desse modo, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

11.

Diante desse cenário, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022